Tribunal: TJSP
Processo: 2278786-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização por danos morais - gratuidade judiciária indeferida - recorrente, injustificadamente, não juntou os documentos determinados na ação originária - fato que, não obstante a renda mensal demonstrada, não possibilita concluir que o agravante preencha os requisitos legais aptos à concessão do benefício processual uma vez que pode ter outros rendimentos além

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização por danos morais - gratuidade judiciária indeferida - recorrente, injustificadamente, não juntou os documentos determinados na ação originária - fato que, não obstante a renda mensal demonstrada, não possibilita concluir que o agravante preencha os requisitos legais aptos à concessão do benefício processual uma vez que pode ter outros rendimentos além daquele declarado - gratuidade não concedida - agravo improvido.